Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-73.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001038-73.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOILDA FIGUEIREDO RIOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITANNA CARNEIRO RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA. LIMITE DE 2/3 PARA ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM ALUNOS. INOBSERVÂNCIA. READEQUAÇÃO DA JORNADA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS RETROATIVAMENTE. OBSERVÂNCIA DE PAGAMENTO PARCIAL DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. VALOR QUE DEVE SER COMPLEMENTADO. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, II, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por professora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de adequação de jornada de trabalho e pagamento de horas extras, com base no art. 2º, §4º da Lei Federal nº 11.738/2008. A autora, com carga horária de 20 horas semanais, alega que cumpre a totalidade da jornada em atividades de interação com alunos, fazendo jus a horas extraordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito (i) à adequação da jornada de trabalho da professora municipal, com a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, nos termos do art. 2º, §4º da Lei nº 11.738/2008; (ii) ao pagamento de horas extras pelo trabalho além do limite de 2/3 da jornada em interação com alunos; e (iii) cabimento e fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, §4º da Lei nº 11.738/2008 estabelece que, na composição da jornada de trabalho, deve ser observado o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos. O STF, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da referida norma, com vigência a partir de 27/04/2011.

4. No caso, a autora comprova que cumpre a integralidade das 20 horas semanais em atividades de docência, em desacordo com a Lei nº 11.738/2008. O Município apenas pagou, em alguns meses, a partir de março/2017, gratificação prevista na legislação local (Lei nº 187/1998) para o caso de não disponibilização da reserva técnica para atividades extraclasse.

5. Considerando que o Município não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), deve ser realizada a adequação da jornada e o pagamento de horas extras pelo trabalho além do limite legal, observada a prescrição quinquenal e a compensação de valores pagos, com recálculo.

6. Sendo ilíquida a condenação, os honorários deverão ser fixados oportunamente, nos termos do
II, § 4 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar que o Município: (i) promova a adequação da jornada da autora, reservando 1/3 da carga horária para atividades extraclasse; (ii) pague as horas extras decorrentes da violação do limite legal, acrescidas do adicional de 50% e reflexos, compensando-se os valores pagos a título de gratificação de atividade complementar. Liquidação por cálculos.

Tese de julgamento:
"1. O art. 2º, §4º da Lei nº 11.738/2008, que reserva o limite de 2/3 da carga horária dos professores da educação básica para atividades de interação com educandos, deve ser observado por todos os entes federados. 2. O trabalho do professor além desse limite deve ser remunerado como horas extras, observada a prescrição quinquenal".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XVI, 37, XIV, 39, §3º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; CPC, arts. 85, §4º, II, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001028-29.2022.8.05.0211, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo, j. 14.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000267-52.2016.8.05.0261, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 08.01.2020.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº
8001038-73-2022-805-0211
, de
Pé de Serra
, sendo Apelante
JOILDA FIGUEIREDO RIOS DOS SANTOS
e Apelad
o
o
MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator, que integram este julgado.

Sala das sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º-Relator

Procurador(a) de Justiça

A1